Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701042-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALERIO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DOS SANTOS VALERIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova a internação em leito de unidade de tratamento intensivo (UTI) - que atenda as suas necessidades, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 59126710). Conforme manifestação de ID 59250706, foi informado que parte autora, ora agravante, encontra-se internado no Hospital Home de Brasília, em leite de UTI. Dessa forma, tem-se a consequente PERDA do OBJETO recursal. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA